Tribunal: TJDFT
Processo: 0715406-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. RELAÇÃO JURÍDICA. NATUREZA CONSUMERISTA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos do autor com o Banco requerido e condenar o réu ao pagamento de danos morais.
2. O interesse recursal está presente quando a parte necessita recorrer ao Poder Judiciário para obter o resultado útil pretendido, o que configura o binômio necessidade/utilidade. Conhecimento parcial.
3. A celebração de contrato mediante fraude de terceiro evidencia falha na prestação de serviço, pois, no momento da celebração do contrato, a instituição financeira não procedeu com a devida cautela ao deixar de conferir a veracidade dos documentos e informações apresentados.
4. A fraude integra, de modo inconteste, o rol de riscos inerentes à atividade bancária, na medida em que o setor financeiro tem por dever inarredável blindar seus usuários. Por força da teoria do risco da atividade empresarial desenvolvida, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.o 479, STJ).
5. O dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de maus pagadores é presumido (in re ipsa), não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo. Além disso, a contratação fraudulenta de empréstimos por terceiro em nome do consumidor caracteriza dano que transborda o conceito de mero aborrecimento, sendo devida a indenização. Demonstrados o ato ilícito e o nexo de causalidade, é impositivo o dever de indenizar.
6. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, o julgador deve estar atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação. Além disso, deve fazê-lo guiado pelos princípios gerais da prudência, proporcionalidade e razoabilidade, com o objetivo de evitar que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado, ou que se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pelo ofensor.
7. Revelando-se coerente a indenização fixada na origem, frente às circunstâncias do caso, impõe-se a manutenção do valor estimado na origem.
8. Tratando-se de responsabilidade civil advinda de ato ilícito, consubstanciado em relação jurídica extracontratual, os juros de mora referentes à indenização por danos morais devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do enunciado sumular no 54 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.